Tribunal: TCU
Processo: 006.089/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 344/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso III, e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante e ao órgão jurisdicionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.089/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Eletrobrás Termonuclear S.a.; Furnas Centrais Elétricas S.a. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Caroline Montenegro Orfali Gurgel (225.406/OAB-SP) e outros, representando Bk Consultoria e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.